Tribunal: TJMT
Processo: 1007766-70.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007766-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), PAULO GABRIEL BARROS DE SOUSA - CPF: 058.531.721-66 (PACIENTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO VIANA DOS SANTOS - CPF: 601.558.653-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE

HOMICÍDIO SIMPLES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AVENTADO VÍCIO NA PRISÃO EM FLAGRANTE – EVENTUAIS VÍCIOS QUE, SE EXISTENTES, FICARAM SUPERADOS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTE QUE APARENTEMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventual irregularidade está superada, nos termos do Enunciado Orientativo n. 27, deste egrégio Tribunal de Justiça.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

Se devidamente demonstrada a gravidade dos delitos, consubstanciada nos fortes indícios de que foram praticados por meio de organização criminosa, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades ilícitas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Gabriel Barros de Sousa
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 19.3.2024, pela prática, em tese, do crime de homicídio e organização criminosa, ilícitos tipificados no art. 121,
caput
, do Código Penal e art. 2º, § 4º da Lei 12.850/2013.

Sustenta que haveria ilegalidade do flagrante porque
“quando da abordagem policial (...) não encontraram o paciente em flagrante delito, pelo contrário, apenas estavam adentrando um bar, sem portar nenhum objeto ilícito”
(Id. 207733160).

Assevera que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, inclusive não integra nenhuma organização criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Afirma que
a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Clarifica que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo
a quo
, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja relaxada ou revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 207733160).

Juntou documentos (Id. 207733182 ao Id. 207733181).

A liminar foi indeferida (Id. 207978663).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 209393910).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 209510158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e homicídio simples, ilícitos tipificados no art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 121,
caput
, do Código Penal.

Inicialmente, em relação à alegação de vício material na prisão em flagrante, uma vez que
“quando da abordagem policial (...) não encontraram o paciente em flagrante delito, pelo contrário, apenas estavam adentrando um bar, sem portar nenhum objeto ilícito”
, entendo que referida tese de ilegalidade não tem pertinência, eis que, na hipótese em comento, a
prisão em flagrante já foi homologada e convertida em prisão preventiva
, a partir de quando, então, o isolamento do paciente passou a decorrer de
novo título judicial
e a sustentar-se sobre outros fundamentos, sendo indiferente, no atual momento processual e para fins do almejado relaxamento, que tenha havido alguma irregularidade na realização da detenção flagrancial, até porque eventuais vícios anteriores seriam incapazes de recair sobre o novo decreto prisional, agora sob a roupagem da prisão preventiva.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE DO FLAGRANTE. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1.
A tese da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente – ao argumento de que o mesmo teria sido preparado - encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva do paciente.
2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado. (...) 2. Ordem denegada”
(
HC
n. 226.840/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.6.2012) – destaquei.

Não é outro, aliás, o entendimento igualmente pacificado por este Sodalício estadual a partir do Enunciado Orientativo n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Disp. em DJe n. 9.998, de 11.4.2017).

Dessa forma, entendo que não há falar em relaxamento de prisão ilegal decorrente de nulidade ou inexistência do flagrante.

Da mesma forma, não tem pertinência os argumentos relativos à ausência de provas sobre a materialidade delitiva e negativa de autoria, pois, é cediço que argumentações nesse sentido não são passíveis de análise na estreita via do presente
writ,
porque demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ela, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Por outro lado, quanto a alegada ausência dos pressupostos entabulados no art. 312 do Código de Processo Penal, verifico que, a decisão hostilizada encontra-se motivada de forma idônea,
tendo em vista a periculosidade do paciente, demonstrada por meio da gravidade da conduta perpetrada, bem como devido aos
fortes indícios de que o favorecido é integrante de notória organização criminosa
, circunstâncias que evidenciam sua periculosidade concreta e o risco de
reiteração delitiva
caso seja posto em liberdade, sendo este fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar como
garantia da ordem pública,

até porque o favorecido responde a vários inquéritos policiais, inclusive possui uma ação penal em andamento pela suposta prática dos delitos insculpidos nos art. art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 12.850/2013, art. 244-B,
caput
, da Lei Federal n. 8.069/1990, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal (ação penal. 1015882-76.2023.8.11.0040 – informação extraída do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça).

Por pertinência e relevância e para melhor compreensão transcrevo trecho das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau:

“
Conforme se infere dos autos n. 1003125-16.2024.8.11.0040, trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de PAULO GABRIEL BARROS DE SOUSA, preso em 19/03/2024, pela prática, em tese, do crime tipificado no(s) Art. 2º - § 4° - V da LEI Nº 12.850/2013 e Art. 121 da DECRETO LEI Nº 2.848/40.

Constou do Boletim de Ocorrências de nº 2024.82512, conforme se depreende do ID nº 147889780, que:

A EQUIPE DE FORÇA 90 - CR3, DURANTE OPERAÇÃO VITAE REALIZOU ABORDAGEM A UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR SAMAR E LOVE), PELA RUA TANGARÁ, JUNTAMENTE COM DEMAIS EQUIPES DA OPERAÇÃO, QUE AO DAR VOZ DE ABORDAGEM TRÊS INDIVÍDUOS ADENTRARAM PARA DENTRO DO ESTABELECIMENTO, SENDO POSSÍVEL REALIZAR A ABORDAGEM NOS FUNDO DO LOCAL, QUE AO REALIZAR A ABORDAGEM AOS SUSPEITOS FOI VERIFICADO QUE UM INDIVÍDUOS SERIA UM DOS MANDANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA DO CV, E DURANTE ENTREVISTA ELE TERIA PARTICIPADO DO HOMICÍDIO NA DATA DO DIA 17/03/2024, E NO DIA 16/03/2024 NO POSTO SENA QUE SEGUNDO O CONDUZIDO ELE SERIA CHAMADO DE VULGO DOUTOR PAULO E É DENOMINADO COM UNS MANDANTES DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS ENTRE AS FACÇÕES NA CIDADE DE SORRISO, DIANTE DOS FATOS O SUSPEITOS FOI ENCAMINHADO PARA DELEGACIA E ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS. OBS. OS DADOS DO HOMICÍDIO PODEM SER VERIFICADOS CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N°2024.81000. (ID n. 147889780).

Do Boletim de Ocorrências n. 2024.81000 (ID n. 147889781), constou que:

OS POLICIAIS CIVIS DA DELEGACIA DE SORRISO, FORAM ACIONADOS PELA POLICIA MILITAR, QUE INFORMOU SOBRE UM HOMICÍDIO QUE TERIA ACONTECIDO NO BAIRRO FRATERNIDADE. DESSA FORMA, OS POLICIAIS CIVIS DESLOCARAM ATÉ O LOCAL INDICADO. FOI ACIONADO A POLITEC E IML PARA REALIZAR O LOCAL DE CRIME. AO CHEGAR NO LOCAL, O CORPO SE ENCONTRAVA EM FRENTE EM UMA ÁREA EM FRENTE A RESIDÊNCIA. APARENTAVA DIVERSAS PERFURAÇÕES DE ARMA DE FOGO, NA REGIÃO DO TORAX, COSTAS, ABDÔMEN, NÁDEGAS, E CABEÇA. FORAM COLHIDOS PROJETEIS NA PAREDE DA RESIDÊNCIA ( CASA DE MADEIRA). SEGUNDO INFORMAÇÕES COLHIDAS NO LOCAL, POPULARES TERIAM VISTO TRÊS HOMENS, QUE TERIAM CHEGADO EM UM COROLA PRETO PRÓXIMO A RESIDÊNCIA. A POLICIA MILITAR RECOLHEU UM CARREGADOR DE PISTOLA GLOCK CARREGADO COM MUNIÇÕES 9MM NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DOS FATOS. O BOLETIM DE OCORRÊNCIA FOI CONFECCIONADO E ENCAMINHADO A AUTORIDADE POLICIAL (ID n. 147889781).

Em sede de interrogatório (ID 147889787), após as cientificações de praxe, aduziu que:

(...) RESPONDEU: QUE o INTERROGADO está ciente de todos os seus Direitos Constitucionais; QUE foi cientificado ao (a) segregado (a) a respeito dos Direitos Constitucionais, que lhe são assegurados, sendo: a) Respeito à sua integridade física e moral; b) Permanecer calado (a); c) Receber a assistência da família; d) Fazer-se acompanhar de advogado; QUE foi informado ao interrogado que também lhe é assegurada o direito de ser interrogado acompanhado de um advogado, sendo que o interrogado abdicou do seu direito; QUE ficou ciente que seu interrogatório está sendo feito em razão da condição de AUTUADO pelos crimes narrados no B.O. Nº 2024.82512 e será redigido pela escrivã de polícia TAYNÁ; QUE o interrogado foi cientificado que esse é o momento em que pode dizer a sua versão dos fatos ou ficar em silêncio; QUE o interrogado optou por falar sobre os fatos; QUE o interrogado afirma que furtou o COROLLA, COR PRETA, na cidade de Tangará da Serra/MT; QUE o interrogado afirma que veio para Sorriso/MT há 05 (Cinco) dias; QUE o interrogado afirma que trocou o veículo para consegui o dinheiro; QUE o interrogado afirma que trocou numa boca de fumo no Bairro Aero Porto (ID 147889787).

Em sede de Audiência de Custódia, fora proferido o seguinte decreto pelo magistrado plantonista (ID n. 147925691):

(...)
OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência foi constatada a presença das pessoas acima. A oralidade foi realizada por
videoconferência
, com fundamento no Provimento nº. 15, de 10 de maio de 2020. Nos termos da lei 11.419/2006, a parte não se opôs a gravação do(s) depoimento(s) em áudio e vídeo, ouvindo-se então os presentes. Ficam desde já os presentes advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

VISTOS ETC,
Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que o indiciado foi detido em estado de flagrância, pelo cometimento, segundo a autoridade policial, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 121, caput, do Código Penal e Artigo 2º §4º da Lei 12850/2013. A decisão id. 147890341 homologou o APF e abriu vistas ao Ministério Público. Em manifestação na audiência de custódia, o Ministério Público opinou pela prisão preventiva do flagrado. DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Em manifestação, o MP pugnou pela decretação da preventiva do flagrado, considerando, nesse sentido, a presença dos requisitos dos arts. 310 e 311 do CPP, visando a garantia da ordem pública, face a notória reiteração delitiva. Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, o art. 310, do CPP, assim dispõe: "Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança." No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante, considerando que o flagranteado portava o documento falsificado na ocasião. Vale destacar que o flagrado PAULO GABRIEL BARROS DE SOUSA, consoante narrado no pedido de prisão preventiva, possui comportamento criminoso habitual, ligado a facção, havendo reiteração criminosa. Desta forma, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Com efeito, a prática criminosa por parte do indiciado na espécie, em particular do histórico de crimes em apuração, revela necessária a segregação neste momento processual. Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. (...)

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
PAULO GABRIEL BARROS DE SOUSA
em prisão preventiva
.
Com relação ao pleito ministerial de extração de dados do celular apreendido, imperioso ressaltar que a análise não consta no rol taxativo de exame de matérias do plantão judiciário, conforme o art. 1º da Resolução 71/09 do CNJ, razão pela qual, o pedido deve ser direcionado ao juízo competente. Expeça-se ofício à Corregedoria das Polícia Civil e Militar, com cópia dos autos, para apuração de violência policial alegada pelo custodiado.
SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PRVENTIVA,
tendo em vista se tratar de Plantão Semanal. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. (ID n. 147925691).”

Nota-se, portanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente possui fundamentação idônea porque indicou circunstância concreta que demonstrasse a periculosidade e os riscos sociais do agente.

De fato, o magistrado singular em sua decisão ressaltou a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais consubstanciam nos documentos colhidos na fase policial e que compõem o caderno administrativo, a caracterizar o
fumus comissi delicti
. E quanto ao
periculum libertatis
, destacou que a medida de exceção se faz imprescindível para acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pela organização criminosa e da violência empregada pelos faccionados para fortalecer o grupo criminoso, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de evitar a reiteração delitiva e cessar a atividade do grupo criminoso do qual, aparentemente, faz parte; argumentos que, a meu ver, demonstram concretamente a inocuidade das medidas menos gravosos e justificam a manutenção da prisão, não sendo eventuais predicados pessoais abonatórios suficientes para arrefecer o
periculum libertatis
.

Nesse sentido:

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 149.192/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14.9.2021) – destaquei.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Por oportuno, impende reforçar que sobre os predicados pessoais favoráveis do paciente destacados pelo impetrante, saliento que conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024